Tribunal: TJMT
Processo: 1019068-96.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019068-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA RIBAS AMARAL - CPF: 009.555.420-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS STEFANELLO SCAPIN - CPF: 272.594.630-15 (AGRAVANTE), W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 12.997.338/0001-49 (AGRAVADO), CARLOS TAVARES DE MIRANDA - CPF: 467.098.949-91 (AGRAVADO), LEDIO BARDINI - CPF: 313.815.109-49 (AGRAVADO), MARLI ROSSETTO TAVARES DE MIRANDA - CPF: 524.410.759-34 (AGRAVADO), THOMAZ CESCA NUNES - CPF: 817.593.980-04 (ADVOGADO), STEPHANI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 030.715.980-92 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – INCLUSÃO DO CREDOR NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUB-ROGAÇÃO – ART. 778, IV, C/C ART. 857 AMBOS DO CPC – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO AINDA SEM TRÂNSITO EM JULGADO – PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUSPENSÃO DA DEMANDA – ADEQUAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 778, IV c/c art. 857, ambos do CPC, o titular do crédito sub-rogado no direito do exequente decorrente de averbação da penhora no rosto dos autos do processo de origem possui legitimidade extraordinária para promover a fase executiva ou nela prosseguir, independentemente do consentimento do executado.

Considerando que a execução foi extinta após o julgamento dos Embargos à Execução e que a sentença foi objeto de recurso de Apelação, já julgada, mas ainda pendente de análise dos Embargos de Declaração, revela-se prudente manter a suspensão do feito até a definição da questão, a fim de evitar eventual tumulto processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS STEFANELLO SCAPIN
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta

n. 0003283-06.2015.8.11.0040 proposta por
WS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
em face de
CARLOS TAVARES DE MIRANDA
,
MARLI ROSSETO TAVARES DE MIRANDA
e
LEDIO BARDIN
.

O Agravante afirma que na origem trata-se de Execução para Entrega de Coisa Incerta movida pela empresa WS Exportação em face dos executados Carlos, Marli e Ledio visando o cumprimento da obrigação de entrega de 257.358 (duzentos e cinquenta e sete mil trezentos e cinquenta e oito) sacas de soja, decorrente de Cédula de Produto Rural.

Aduz que a lide é a principal em relação à Cautelar de Arresto n. 628-21.2015.811.0040, em que foram arrestadas 22.286,31 (vinte e dois mil duzentos e oitenta e seis vírgula trinta e uma) sacas de soja, as quais foram depositadas nos armazéns da empresa Amaggi Exportação e Importação LTDA, unidades de Sinop/MT e Barreiro Sorriso/MT.

Aponta que em 18/12/2019 foi averbada penhora no rosto dos autos de 11.599 (onze mil quinhentos e noventa e nove) sacas de soja em seu nome, determinada nos autos do processo n. 101-12.2015.811.0040, de forma que “
na condição de terceiro interessado, sub-rogando-se nos direitos do credor principal, o agravante tem plena legitimidade para requerer o que entender de direito nos autos do processo executivo
”.

Assevera que os Embargos à Execução não foram recebidos no efeito suspensivo e o recurso de Apelação possui duplo efeito, “
do que se conclui que a decisão que, nos autos dos embargos à execução, determinou tanto a sua extinção quanto a da execução, não está produzindo efeitos
” e, consequentemente, “
a execução deve ter o seu regular prosseguimento
”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso reconhecendo a legitimidade do Agravante na condição de terceiro interessado, e determinando-se o deferimento dos
“pedidos tendentes ao impulsionamento do processo executivo, bem como que haja o regular prosseguimento da execução”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 235604163.

Em id. 244435184 a Desembargadora relatora Maria Helena G. Póvoas declarou sua suspeição para atuar processar o feito, sendo os autos remetidos a esta Relatora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à alegada legitimidade do Agravante enquanto terceiro interessado para que seus pedidos sejam analisados, com o regular prosseguimento da execução de origem.

Analisando os autos, entendo que o recurso merece parcial acolhimento.

Infere-se que em 18/12/2019 foi averbada a penhora no rosto dos autos de 11.599 sacas de soja de 60 Kg cada em favor do Agravante (autos de primeiro grau - id. 91076376 – pág. 46), determinada nos autos de n. 0000101-12.2015.811.0040, tendo sido ele cadastrado no feito como
terceiro interessado
.

Em razão da inércia da empresa Exequente em impulsionar o feito, o Recorrente passou a peticionar visando ao seu prosseguimento, tendo feito, em petitório apesentado em 20/02/2024, pedidos de intimação:

(i) da empresa WS Exportação e Importação de Cereais Ltda. para que, sob pena de desobediência, apresente o seu histórico de negociações, a partir da safra de 2014/2015 até a última, no que tange à soja depositada por Carlos Tavares de Miranda; (ii) devedor para que, no mesmo sentido, preste contas da produção de soja havida a partir da safra de 2014/2015 até a última; (iii) de Marli Rosseto Tavares de Miranda e Ledio Bardini, uma vez que figuram no polo passivo da demanda como devedores solidários e (iv) do órgão ministerial para que informe se houve instauração de expediente investigativo. - sic – id. 141893925 (feito de origem).

Os pedidos foram indeferidos pelo Juízo singular sob o fundamento de que o Agravante se trata de terceiro estranho à lide, devendo as medidas requeridas serem apreciadas em demanda própria.

A despeito do posicionamento do Juízo
a quo
, a jurisprudência já se manifestou, com amparo no artigo 778, IV c/c artigo 857, ambos do código de Processo Civil, que o titular do crédito sub-rogado no direito do Exequente decorrente de averbação da penhora no rosto dos autos do processo de origem possui legitimidade extraordinária para promover a fase executiva ou nela prosseguir, independentemente do consentimento do executado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMALIZADA POR TERCEIRO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – POSTERIOR PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO LEGITIMADO – PERDA DO OBJETO – VÍCIO EVIDENCIADO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – INCLUSÃO DO CREDOR NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUB-ROGAÇÃO – ART. 778, IV, C/C ART. 857 AMBOS DO CPC/15 – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
Uma vez averbada a penhora no rosto dos autos do processo na origem, o titular do crédito fica sub-rogado no direito do exequente, nos termos do art. 857 do Código de Processo Civil.

Com a sub-rogação, o terceiro titular do crédito objeto da penhora se torna parte legítima para promover a execução, podendo assumir o polo ativo e requerer a prática de todos os atos processuais por meio da sucessão processual, independentemente do consentimento do executado, conforme dispõe o art. 778, IV e § 2º do CPC
. (N.U 1004335-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO
– PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR SUB-ROGADO
– NULIDADE RECONHECIDA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível em Ação Monitória julgada extinta para determinar o cancelamento da distribuição do processo nos termo do art. 485, X, do CPC. O apelante, credor com penhora no rosto dos autos e sub-rogado nos direitos da autora, alegou violação ao seu direito de ser intimado antes da extinção do feito e pleiteou o prosseguimento da ação com sua inclusão formal como substituto processual da apelada. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 857 do CPC assegura ao credor, após a penhora no rosto dos autos, a sub-rogação nos direitos do exequente até a satisfação de seu crédito, conferindo-lhe legitimidade para atuar no processo.
A comprovação da penhora no rosto dos autos, por meio do Ofício 299/2021,
confirma a condição do apelante como credor sub-rogado e legítimo interessado na continuidade do feito.

A ausência de intimação do apelante violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV), o que configura nulidade da sentença de extinção. A jurisprudência reconhece que a penhora no rosto dos autos confere ao credor sub-rogado legitimidade extraordinária para prosseguir com a execução do crédito (TJ-MT, AI nº 1004335-62.2023.8.11.0000; TJ-DF, AI nº 0733895-70.2022.8.07.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A ausência de intimação do credor sub-rogado, em razão de penhora no rosto dos autos, viola o devido processo legal e configura nulidade da sentença de extinção.

O credor com penhora no rosto dos autos possui legitimidade extraordinária para prosseguir com a ação em substituição ao exequente, conforme previsto no art. 857 do CPC.
(N.U 1005087-93.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 02/02/2025). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INCLUSÃO DO CREDOR NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SUB-ROGAÇÃO. ART. 778, IV, C/C ART. 857, AMBOS DO CPC/15. DECISÃO REFORMADA. 1. Averbada a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença, o titular do crédito fica sub-rogado no direito do exequente, até o limite do seu crédito contra o devedor, conforme prescreve o art. 857 do CPC.

2. Com a sub-rogação, o terceiro titular do crédito objeto da penhora no rosto dos autos se torna parte legítima para promover a execução, podendo assumir o polo ativo da execução e requerer a prática de todos os atos processuais por meio da sucessão processual, independentemente do consentimento do executado, conforme dispõe o art. 778, IV e § 2º do CPC/15. 3. Recurso provido.

(TJDFT, Acórdão 1816694, 07433615420238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - INCLUSÃO DO CREDOR NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - SUB-ROGAÇÃO - ART.778, IV, C/C ART.857 AMBOS DO CPC/15. Uma vez averbada a penhora nos autos do cumprimento de sentença, o titular do crédito fica sub-rogado no direito do exequente, nos termos do art.857 do Código de Processo Civil de 2015. Com a sub-rogação, o terceiro titular do crédito objeto da penhora, se torna parte legítima para promover a execução, podendo assumir o polo ativo da execução e requerer a prática de todos os atos processuais por meio da sucessão processual, independentemente do consentimento do executado, conforme dispõe o art.778, IV e §2º do CPC/15. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.524408-7/004, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 03/12/2021).

Dessa forma, possuindo legitimidade para tanto, não se sustenta o indeferimento dos pedidos formulados pelo Agravante ao fundamento de se tratar terceiro estranho à lide e de que as medidas devem ser apreciadas em demanda própria, sendo caso de proceder a sua análise.

Por outro lado, não se olvida que o feito executivo foi extinto após o julgamento dos Embargos à Execução n. 0011426.81.2015.8.11.0040, cuja sentença foi desafiada por recurso de Apelação.

O Apelo foi julgado recentemente por esta Câmara (id. 254444196 – autos de n. 0011426-81.2015.8.11.0040) tendo sido desconstituída a sentença de extintiva,
contudo contra esse acórdão foram opostos Embargos de Declaração pelas partes
, ainda não apreciados.

Considerando que até este momento não houve o trânsito em julgado do recurso supracitado, afigura-se prudente, tal qual determinado pelo Juízo de Primeiro Grau, a suspensão do feito até a definição do julgamento dos Embargos à Execução, sob pena de tumulto processual, mormente quando sequer foi alegado pelo Agravante eventual urgência na retomada da tramitação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reconhecer a legitimidade do Agravante para

promover a execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025